Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REFLEXO JÁ CONSIDERADO EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia retroativa de R$ 33.109,22, a título de abono de permanência, bem como o seu reflexo no décimo terceiro pago ao autor durante o período. A sentença combatida detalhou os valores a serem pagos da seguinte forma: no que tange ao abono de permanência, o juízo de origem entendeu que o valor devido é de R$ 32.286,17 (já incluído o reflexo do 13o de 2017); e, no que se refere ao reflexo do abono de permanência no adicional de férias, o juízo de primeiro grau entendeu que o valor devido é de R$ 823,05. Em suas razões (ID 54806407), a recorrente alega, em síntese, que, no seu entender, o valor correto devido seria a soma do reflexo do 13o salário, o reflexo no terço constitucional de férias e o valor devido a título de abono de permanência, nos termos de planilha acostada à petição inicial. Pretende que a sentença seja reformada a fim de receber a quantia original pleiteada na exordial. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos constantes da exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54806408 e 54806409). Contrarrazões apresentadas (ID 54806411).
III. No presente caso, na petição inicial, a autora requereu que a parcela remuneratória de abono de permanência fosse reconhecida como parte da base de cálculo da sua remuneração, devendo integrar a base de cálculo do terço de férias. Pugnou, ainda, pela condenação do réu ao reconhecimento do direito ao abono de permanência, requerendo a condenação do requerido à quantia de R$ 49.505,51. Apresentou planilha (ID 54805994), na qual constam valores relativos ao abono de permanência, com o respectivo reflexo no 13o salário e no terço de férias.
IV. A sentença recorrida entendeu que a parte autora logrou êxito em demonstrar que em 26/04/2016 havia cumprido todos os requisitos da aposentadoria voluntária especial, razão pela qual considerou devido a partir da referida data o abono de permanência. A sentença constou dos seguintes termos: “ (...)No que se refere ao quantum devido, tendo em vista que o demandado não impugnou a quantia requerida pela autora, acolho em parte o valor indicado pela peticionária, devendo ser considerado o valor sem atualização monetária, que deverá seguir os moldes determinado nesta sentença. Deve-se ser deduzido, ainda, 25/30 (vinte e cinco trinta avos) do valor correspondente ao mês de abril de 2016, chegando-se ao valor de R$ 203,16. Destarte, o valor histórico é de R$ 32.286,17, já calculados com o reflexo de 13o de 2017.” Portanto, tem-se que, ao contrário do alegado pela recorrente em suas razões, o valor demonstrado em sentença já considerou o reflexo do 13o salário, nos termos da planilha apresentada em petição inicial.
V. No que se refere à aplicação do abono de permanência à base de cálculo do terço de férias, a sentença considerou o seguinte: “(...) No caso dos autos, a autora demonstrou que cumpria os requisitos para o recebimento do abono permanência em 26/04/2016. Dessa forma, verifica-se que a rubrica era devida no pagamento do adicional de férias, de forma que faz jus a autora a diferença de valores nos momentos de percepção do 1/3 de férias, em dezembro de 2016 e de 2017, conforme ficha de ID 151587733, pág. 1 a 4. Destarte, com razão a autora ao pleitear o pagamento da diferença de R$ 823,05.” Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, o valor determinado na sentença incluiu as rubricas contidas na planilha acostada à petição inicial: os valores de R$ 408,62 e R$ 414,43 (constantes da coluna “reflexo 1/3 de férias” da tabela), somados, totalizam R$ 823,05, exatamente como informado em sentença. Isto é, os valores devidos a título de terço de férias foram considerados pelo juízo de origem.
VI. A diferença observada entre a quantia determinada em sentença como devida e a quantia requerida em petição inicial se dá em razão de o juízo de origem ter estabelecido, corretamente, diretrizes para a correção monetária. No presente caso, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Assim, conclui-se que os pedidos da recorrente não merecem prosperar, de modo que a sentença deve permanecer incólume.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.